Tribunal: TJMT
Processo: 1010804-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010804-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), VICENTE ZANATTA - CPF: 079.555.610-15 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BRANDAO - CPF: 648.573.288-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS PEREIRA ANNES - CPF: 278.669.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO DA DECISÃO OU ILEGALIDADE PATENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DO
MANDAMUS
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Consoante a jurisprudência consolidada, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, não se prestando, portanto, para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, e cuja revisão possui instrumentos recursais específicos.

Considerando que não foi apresentado qualquer argumento em sede recursal capaz de alterar a decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e a consequente denegação da segurança.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1010804-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VICENTE ZANATTA

AGRAVADA:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VICENTE ZANATTA
, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id 170324694), que indeferiu a inicial e denegou a segurança postulada, julgando o
mandamus
extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6º, §5º c/c 10 da Lei nº. 12.016/2009 e 485, I e IV, do CPC, bem como do § 1º do art. 161 do RI-TJMT.

Em suas razões recursais, repisando as razões da peça exordial, defende, em suma, que a violação ao seu direito líquido e certo encontra-se estampado no fato de que o v. acórdão impugnado pelo
mandamus
está dissonante do que foi estatuído por meio do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.274.466/SC, que transfere o ônus pela antecipação do pagamento dos honorários periciais ao devedor na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), que no seu entender não pode ser atacado por meio de recursos às instâncias superiores e/ou reclamação, a autorizar o manejo da ação mandamental.

Diante do que expôs, requer
“Seja acolhido e conhecido o recurso por este Tribunal e consequentemente, reformada a decisão de piso”
(Id. 170711688).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Por meio do presente recurso pretende o agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do
mandamus
impetrado pelo mesmo, concedendo-se a liminar outrora vindicada, e, ao seu final, seja concedido em definitivo a segurança postulada.

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pelo agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, o recurso não deve ser provido.

A parte agravante não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

“(...)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando livrar-se quanto à condenação ao pagamento de custas periciais nos autos de cumprimento de sentença, que diz respeito a expurgos inflacionários.

Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Por sua vez, direito líquido e certo, segundo o saudoso Hely Lopes Meirelles, vem a ser:

“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa: se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”.
(‘Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”’, 20ª ed., Malheiros, p. 34/35).

Assim, a utilização deste remédio constitucional para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal, teratológico ou que for constatado abuso de poder e ainda que o ato seja suscetível de causar dano de difícil ou impossível reparação ao impetrante.

Vejamos, pois, a ementa relativa ao acórdão, objeto da irresignação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 13.320,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - RATEAMENTO – ART. 95, § 3º, DO CPC - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, devendo ser rateada pelas partes, nos termos do caput do artigo 95, do CPC.

Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3º, caso verificado que à parte agravada fora concedido os benefícios da justiça gratuita.

A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 09 (nove) contas poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pelo Banco Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.”

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido do não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Desta forma, em que pese o longo arrazoado do impetrante, a hipótese é de descabimento do Mandado de Segurança, porque impetrado contra ato judicial sujeito a recurso próprio.

Segundo preconiza a Lei 12.016/2009:

“Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - (...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

O dispositivo vem reforçado pela Súmula n° 267 do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

A meu ver, o ato tido como coator não enseja a propositura do remédio constitucional, primeiro porque atacável pela via recursal própria, depois porque a decisão não se mostra teratológica.

A respeito da matéria, cito o consolidado entendimento do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual
. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.

2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.

3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal.

4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”
(STF - MS 36390 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019) (sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1º, E 1015 DO CPC/2015.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor.

2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.

4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto.

5. Recurso Ordinário não provido.”
(STJ - RMS 60.437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019) (sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – ATO COATOR – PREVISÃO DE RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator.

Petição inicial do mandamus indeferida.

Ausentes do agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a retratação do julgado, mantém-se a decisão proferida com fundamento em jurisprudência dominante do STF.”

(MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1003898-31.2017.8.11.0000, RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)
(sem destaques no original).

Diante da fundamentação supra, mostra-se inadmissível a ação mandamental, uma vez que, conforme acima demonstrado, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício já firmaram entendimentos no sentido do não cabimento do remédio heroico como sucedâneo recursal, haja vista que este visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Toda a argumentação da parte impetrante conduz a uma discussão que pode ser feita no âmbito de um recurso – se for o caso, e desde que preenchidos os requisitos legais –, mas jamais para subsidiar tal pretensão em mandado de segurança.

Com estas considerações,
INDEFIRO INICIAL
e
DENEGO A SEGURANÇA
, julgando o
mandamus
extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6º, §5º c/c 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, I e IV, do CPC, bem como do § 1º do art. 161 do RI-TJMT.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei nº. 12.016/09.

Intime-se. Cumpra-se. Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.”
(Id 170324694)

Consoante os destaques constantes da decisão agravada, a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente (STJ; AgInt-EDcl-MS 27.653; Proc. 2021/0124862-3; DF; Corte Especial; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 10/08/2022), o que não é o caso dos autos.

Em complemento, diversamente do entendimento externado pelo agravante impetrante, é cabível a interposição de recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Trata-se, pois, da incidência do verbete sumular nº. 86 do STJ.

Ressalte-se, de outro lado, que a
jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que vedar o cabimento do recurso especial apenas contra acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão (AgInt no AREsp: 1321705 MS 2018/0165831-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019), o que, naturalmente, não é o caso dos autos, a evidenciar, portanto, que o manejo do
mandamus
possui nítida finalidade de sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – VIA INADEQUADA – DESPROVIDO.

A ação mandamental não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação excepcional, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada, ou seja, aquela tida por absurda, impossível juridicamente.

Evidenciada que a impetração se volta contra acórdão proferido pela Câmara julgadora, buscando a decretação de nulidade do ato judicial, por error in procedendo, cuja revisão possui instrumentos recursais específicos, impõe-se o indeferimento da inicial, ante a inadequação da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal
.”
(N.U 1004066-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA OS JULGADORES DE ACÓRDÃO DA QUINTA CÂMARA CÍVEL – NÃO EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO OU ILEGALIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe Mandado de Segurança contra decisão dos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.

Da mesma forma, inviável a impetração como substitutivo recursal, especialmente havendo Recurso específico na lei processual
.”
(N.U 1001987-18.2016.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 09/02/2017)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim,
advirto
a parte agravante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023